Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Inovação recursal. Preliminar rejeitada. Veículo avariado em estacionamento da concessionária. Relação de consumo. Sub-rogação. Seguradora. Responsabilidade objetiva. Valor indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou procedente ação indenizatória. A pretensão de indenização por danos materiais fundamenta-se em fato ocorrido em 28.08.2022, quando um andaime desabou sobre um veículo que se encontrava no estacionamento da concessionária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se há inovação recursal; (ii) verificar a responsabilidade da concessionária por danos ocorridos em veículo em seu estacionamento; e (iii) examinar o valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. A questão acerca do valor indenizatório foi amplamente discutida na sentença e diz respeito à própria pretensão deduzida na ação. A insurgência da apelante quanto ao valor da indenização fundamenta-se em documento nos autos, inexistindo alegação de fato novo. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. Nos termos do art. 17 do CDC, para fins de responsabilidade por fato do produto e do serviço, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento.
5. É incontroverso que o veículo se encontrava em área de estacionamento da concessionária quando foi atingido pelo andaime, o que lhe impõe a responsabilidade, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 12 do CDC.
6. A indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito rege-se pelo princípio da restituição integral, de forma que o valor indenizatório deve considerar o valor desembolsado pela autora para reparar o proprietário do veículo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para fins de responsabilidade por fato do produto e do serviço, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. 2. A indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito rege-se pelo princípio da restituição integral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 349 e 944; CPC, art. 1.04; CDC, arts. 12 e 17.